Tribunal: TJBA
Processo: 8016429-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016429-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão no acórdão embargado quanto à análise da ilegitimidade passiva da parte Embargante, da nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e da transferência da titularidade do imóvel objeto da cobrança tributária. Sustenta-se que tais pontos não teriam sido devidamente enfrentados no julgado anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos apresentados pela parte Embargante relativos à sua ilegitimidade passiva, à validade das CDAs e à transferência da propriedade do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito. As alegações da parte Embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, que analisou a ilegitimidade passiva sob a ótica da ausência de registro da transferência do imóvel no cartório competente, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil. A validade das CDAs também foi examinada à luz da jurisprudência consolidada do STJ, reconhecendo-se a desnecessidade de demonstrativo de cálculo, desde que preenchidos os requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º da Lei nº 6.830/80. A irresignação da parte Embargante revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão, não configurando qualquer vício que justifique a integração do julgado. A finalidade prequestionadora dos Embargos não dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos da legislação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A análise expressa e fundamentada dos pontos suscitados pelas partes afasta a alegação de omissão, não sendo os Embargos de Declaração meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. A ausência de registro da transferência do imóvel impede a exclusão da responsabilidade tributária do proprietário formal perante o Fisco, conforme art. 1.245 do Código Civil e art. 123 do CTN. A validade das Certidões de Dívida Ativa deve ser aferida com base nos requisitos previstos nos arts. 202 do CTN e 2º da Lei nº 6.830/80, sendo desnecessário o demonstrativo de cálculo quando a parte teve plena ciência do débito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 80 e 81; CC, art. 1.245, §1º; CTN, arts. 123 e 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 01/02/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8016429-51.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca de Camaçari, em que figuram como Embargante COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e Embargada MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão vergastado. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03